Tribunal: TJSP
Processo: 2241509-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2241509-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente LUIS HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO e Impetrante
FERNANDA GABRIELE MORAES CALDAS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241509-92.2020.8.26.0000 -Voto no 40363
2
VOTO No 40.363 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2241509-92.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: FERNANDA GABRIELE MORAES CALDAS DE SOUZA,
Paciente: LUIZ HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Nulidades que
já foram bem afastadas em primeiro grau e não
comportam acolhimento. Prisão preventiva.
Excesso de prazo para o término da instrução.
Inocorrência. Alargamento da instrução que
não decorre de desídia do Magistrado na
condução do feito. Ademais, audiência de
instrução e julgamento que se aproxima.
Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pela Advogada FERNANDA GABRIELE MORAES CALDAS DE SOUZA, em
favor de LUIZ HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO, sustentando que o
paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
20a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, nos autos da ação penal a que
responde pela infração do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A medida liminar foi indeferida (fls.
233/234) e a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 237/239).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 242/245).
É o relatório.
Busca-se o relaxamento da prisão em
flagrante do paciente, sob a alegação de que a diligência efetuada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241509-92.2020.8.26.0000 -Voto no 40363
3
policiais foi ilícita, pois ausente a fundada suspeita apta a justificar a busca
veicular que resultou na apreensão dos narcóticos, ou em razão "da quebra
da cadeia de custódia, em ofensa ao disposto no artigo 158-A e seguintes, do
Código de Processo Penal, uma vez que foi elaborado um único laudo
pericial, sem a devida especificação de lacres individualizados das
substâncias entorpecentes que teriam sido encontradas e sequer
apresentado laudo do veículo que foi apreendido conduzido à delegacia,
posteriormente à apresentação das drogas que foram apresentadas
anteriormente” (fls. 04).
Acena-se para a ocorrência de excesso
de prazo para o término da instrução criminal, pois o paciente está preso
desde o dia 25 de março de 2020 e a audiência, antes designada para o dia
16 de junho, foi remarcada para 10 de novembro do corrente ano,
oportunidade em que estará custodiado por mais de nove meses, infringindo-
se, portanto, o disposto no artigo 400, do Código de Processo Penal, que
dispõe que a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no
prazo máximo de 60 dias.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, as nulidades suscitadas pela
Defesa já foram bem afastadas em primeiro grau, eis que as buscas,
pessoal e veicular, basearam-se em fundada suspeita, tratando-se de atos
lícitos e legítimos. Ademais, o juiz julgou desnecessárias a realização de
perícia no veículo e a apresentação de laudo de constatação provisória das
substâncias, ressaltando que o laudo definitivo deve ser elaborado e juntado
até o final da instrução (fls. 121/123), o que se observou às fls. 141/144.
Correta a decisão de primeiro grau, as
nulidades não comportam acolhimento, ao menos na sede restrita e sumária
do presente remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241509-92.2020.8.26.0000 -Voto no 40363
4
Quanto ao alegado excesso de prazo
para o término da instrução processual, cabe ressaltar que não é
exclusivamente o tempo da tramitação do feito que pode ensejar o
reconhecimento de ilegal constrangimento, de modo a assegurar ao
acusado o direito à liberdade. Ele deve decorrer, também, de outros fatores,
dentre eles, o descaso do Juiz, do Ministério Público ou de situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo.
Nesse
sentido,
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO
CP). EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução
criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em
hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do
órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível
com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É idônea a fundamentação jurídica
apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em
circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a
periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram
praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância superior não
trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva
originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não há
falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado” (STF, HC 124381,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014
PUBLIC 19-12-2014).
Também não se evidencia, no caso,
injustificada dilação na condução do processo por parte da autoridade
impetrada, não tendo ficado demonstrado, em momento algum que o Juiz,
podendo, não deu maior celeridade aos atos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241509-92.2020.8.26.0000 -Voto no 40363
5
Segundo documentos juntados aos autos
e informações prestadas pelo douto magistrado “a quo”, o paciente foi
autuado em flagrante em 25 de março de 2020, acusado do delito de tráfico
de drogas tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva.
O paciente foi denunciado, em 06 de abril
de 2020 (fls. 77/83), notificado para apresentar defesa prévia (fls. 94/95), o
que foi feito (fls. 104/108), sendo designada audiência de instrução, debates
e julgamento para o dia 16 de junho de 2020. Contudo, em atenção aos
Provimentos no 2.545/20 e n° 2.549/20, do Conselho Superior da
Magistratura, que orientaram a suspensão de todos os atos processuais no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a solenidade restou
prejudicada.
De qualquer forma, em 05 de junho de
2020, determinou-se a intimação das partes para manifestação quanto à
realização da audiência em meio virtual (fls. 152/153 e 166), tendo
consentido o Ministério Público (fls. 173). Diante da inércia da defesa (fls.
189), a audiência foi redesignada para o próximo dia 10 de novembro de
2020 (fls. 190/192).
Como bem destacado pelo Magistrado
em sede de informações, “ainda que em notório contexto de pandemia, este juízo
envidou esforços visando imprimir maior celeridade ao feito, somente não
antecipando a solenidade em decorrência da inércia da própria defesa por mais de UM
MÊS.” (fls. 238/239).
Assim,
observa-se
que
os
atos
processuais foram levados a efeito dentro de prazo razoável e que a única
dilação verificada é aquela decorrente da Pandemia, que impossibilitou a
realização da audiência de instrução e julgamento com a presença das
partes no ato, em razão do fechamento do Fórum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241509-92.2020.8.26.0000 -Voto no 40363
6
Tal demora, todavia, não justifica o
reconhecimento do excesso de prazo para a formação de culpa e o
relaxamento da prisão cautelar do paciente, lembrando que a audiência de
instrução e julgamento está prevista para o próximo dia 10 de novembro.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal
a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)